Tribunal: TJDFT
Processo: 0720613-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, §1o, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL NÃO RECONHECIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na dicção do art. 921, §1o, do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente fica condicionado à suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, cujo início é determinado por decisão judicial proferida nas hipóteses em que não for localizado o executado ou bens penhoráveis para satisfação do crédito.
2. No caso, as decisões que trataram sobre a suspensão da execução condicionaram a deflagração do prazo à inércia da exequente, fato que não se verificou, uma vez que esta, tão logo intimada, impulsionou o feito. Dessa forma, restando ausente a inércia da credora a ponto de justificar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se afigura possível o reconhecimento desta em sede recursal.
3. Inexiste óbice à penhora de imóvel alienado fiduciariamente caso o credor fiduciário não se oponha a tal medida, até porque, na hipótese, com eventual alienação do bem, afigura-se possível, tanto a satisfação do crédito da exequente, quanto do crédito da instituição financeira, circunstância que se coaduna com os princípios da economia e da celeridade processual.
4. Recurso conhecido e não provido.